Tribunal: STF
Processo: HC 234911
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,  impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.423.318/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), na forma tentada. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. Sobreveio agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela ministra presidente por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 6). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 7).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Diz estar caracterizada flagrante ilegalidade. Alega que a decisão que não admitiu o recurso especial é genérica e não aponta as razões da suposta deficiência de fundamentação. Argumenta ter havido “o correto apontamento de similitude fática (confrontação analítica) entre o v. acordão e o paradigma, ou seja, a diversidade da razão sob a mesma matéria possibilitou no caso em tela a diversidade de direito aplicado.” Salienta a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas, sendo inaplicável o verbete nº 7 da Súmula do STJ. Aduz ser viável a concessão da ordem de ofício, para absolver a paciente, uma vez ausente prova suficiente para justificar a condenação. Argui que o reconhecimento pessoal feito em hospital, por policiais militares, não observou a cautela quanto às formas determinadas do artigo 226 do Código de Processo Penal. Defende cabível o redimensionamento da pena, posto que a redução aplicada em razão da tentativa ficou muito aquém do que deveria. Articula ser devida a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Alude aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. 



    6. Busca, no campo liminar e no mérito, a concessão da ordem “para determinar ao E.Tribunal “a quo” o recebimento do recurso especial, para devida apreciação do mérito”. Pretende, ainda, sejam analisadas as demais ilegalidade apontadas. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão do relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Com efeito, o exame do pleito relacionado à insuficiência probatória para condenação demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Além disso, no tocante à fração de diminuição referente à tentativa, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118- AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021). 



    14. No caso vertente, o magistrado sentenciante assentou que “o roubo não se consumou, razão pela qual, nos termos do art. 14, § único, do CP, e considerando o iter criminis percorrido (os réus estavam prestes a consumar o roubo quando a vítima reagiu e conseguiu fugir), reduzo a pena em 1/3 (...)” (e-doc. 3, p. 7). Ou seja, de forma fundamentada, aludindo a dado concreto, estabeleceu o adequado percentual de redução relacionado à tentativa. Tal visão foi mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, oportunidade em que a Corte frisou: “O iter criminis, de outro lado, foi percorrido em sua quase integralidade, já que depois de forçarem a parada e desembarque dos ofendidos do automóvel, os réus apenas não conseguiram se apoderar do bem porque o ofendido reagiu prontamente à agressão, interrompendo o crime que, por pouco, não atingiu a consumação” (e-doc. 4, p. 21) . Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade evidente. 



    15. Relativamente ao regime inicial de cumprimento da sanção, também não há relevância no articulado pelo impetrante. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos, 11 meses e 3 dias), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. As instâncias antecedentes explicitaram os motivos pelos quais entenderam ser adequado o regime mais gravoso. Eis os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instâncias para justificar a medida: 



    “Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). 



    Nesse sentido: “O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas” (TJ/SP Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 3ª Câmara Campinas v.u. j. 25.08.20 Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro).” (e-doc. 3, p. 8-9; grifos nossos).



    16. Também o Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, destacando, em especial, os contornos do fato delitivo: 



    “O regime prisional, diante da gravidade em concreto da conduta, praticada por elevado número de comparsas que, utilizando arma de fogo, tentaram avançar no patrimônio alheio, não pode ser diverso do fechado, cabendo lembrar as graves consequências deixadas na esposa do ofendido, que ficou traumatizada e, inclusive, pediu para não ser ouvida. 



    O roubo é crime cuja gravidade não se discute, que vem nos dias que correm causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.



     Deve-se considerar também que o agente que se dispõe a ameaçar outro ser-humano para obter lucro patrimonial (sem causa jurídica - de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, trazendo risco à integridade física e psíquica da vítima, demonstrando possuir personalidade distorcida e periculosidade, o que recomenda a adoção de regime mais rigoroso.” (e-doc. 4, p 21; grifos nossos).



    17. Por certo, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    18. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator